Tribunal: STF
Processo: ARE 1438595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. PLEITEADA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA HIPÓTESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 575 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "CONSTITUI CRIME A CONDUTA DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA QUE NÃO SEJA HABILITADA, OU QUE SE ENCONTRE EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 310 DO CTB, INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE LESÃO OU DE PERIGO DE DANO CONCRETO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO.”. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para sanar a omissão no que toca à fixação dos honorários".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente